Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDUTA “TER EM DEPÓSITO”. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. ARTIGOS 28 E 33, § 3o, AMBOS DA LEI 11.343/2006. USO COMPARTILHADO E CONSUMO PROPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
2. Se a versão dos fatos apresentada pelo apelado é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, já que a quantidade apreendida é também compatível com o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação, nos moldes do art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06.
3. Para caracterizar o uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006) é necessário que o oferecimento da droga não ocorra de maneira habitual (frequente); que não seja oferecida com objetivo de se auferir lucro; que seja oferecida a pessoas de seu relacionamento (conhecidas, próximas) e; que seja oferecida para juntos consumirem. 3.1. Na hipótese, o cenário presenciado pelos policiais, somado aos depoimentos dos usuários e do réu, evidenciam o preenchimento de tais requisitos em relação à menor porção apreendida.
4. Apelação conhecida e desprovida